Tribunal: STF
Processo: ARE 1415047
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. QUESTÃO SUBMETIDA AO PLENÁRIO DO STF NO RE 1.063.187/SC. APLICAÇÃO AO PIS E COFINS. COMPENSAÇÃO. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória/ES que concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS a parcela relativa à Taxa Selic auferida nas repetições de indébito tributário e para declarar o direito à compensação tributária, na via administrativa, dos valores indevidamente recolhidos a tal título, com débitos próprios, vencidos e vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitada a regra do art. 170-A do CTN, eventual prescrição quinquenal. 



    2. A solução desta demanda deve considerar a novel compreensão manifestada pela Suprema Corte ao julgar o RE n° 1.063.187, Tema 962 da Repercussão Geral. Na ocasião, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.”



    3. Sobre o tema, nos processos de minha Relatoria, vinha decidindo conforme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.138.695/SC, de relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, onde se decidiu que “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”, como receitas financeiras por excelência. E, o que se refere aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, decidiu-se que, “inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa”.



    4. Conforme entendimento da Suprema Corte, a taxa SELIC incidente na repetição de indébito passou a ter natureza de indenização por dano emergente, que apenas recompõe o patrimônio desfalcado, sem o incrementar.



    5. Transmudada a natureza da taxa SELIC, incidente na repetição de indébito tributário, outrora compreendida como lucros cessantes pela Corte do Superior Tribunal de Justiça, e atualmente como indenização por dano emergente, na esteira da compreensão da Suprema Corte nos autos do RE 1.063.187/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, não há razão para deixar de aplicar o mesmo entendimento de não incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito também ao PIS e a COFINS, até para não confrontar o entendimento sedimentado desta egrégia Terceira Turma Especializada manifestado em outros julgados.



    6. A Terceira Turma Especializada esta Corte Regional considerou que as verbas relativas ao lucro cessante integram a base de cálculo da COFINS e da Contribuição ao PIS, porquanto apenas estas se enquadram no conceito de receita, assim considerada aquela que representa um fator de aumento do patrimônio, o que não abrange os danos emergentes, que representam mera recomposição de perdas patrimoniais. Precedentes: AC/REEX. N° 5021028-37.2018.4.02.5101, Rel.(a) Desembargadora Federal CLÁUDIA NEIVA, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 23/06/2020; APELAÇÃO CÍVEL Nº 5084855-51.2020.4.02.5101/RJ, Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, TERCEIRA TURMA ESPECIALIZADA, julgado em 15/06/2021.



    (...)



    13. Apelação da União Federal/Fazenda Nacional e remessa necessária desprovidas.



    A recorrente alega que a taxa SELIC, por traduzir juros e correção monetária, compõe a receita, base de cálculo do PIS/COFINS não-cumulativo, conforme disposto no art. 1º da Lei n. 10.637/2002 e no art. 1º da Lei n. 10.833/2003.



    Aduz que a principal diferenciação entre a renda (base de cálculo do IRPJ e da CSLL) e a receita bruta (base de cálculo do PIS e da COFINS) é que a renda pressupõe acréscimo patrimonial, enquanto a receita bruta exige apenas o ingresso em caráter definitivo. 



    Assevera que o ingresso de recursos financeiros (inclusive o montante recebido a título de juros e correção monetária), nas hipóteses de repetição de indébito tributário, representa, de logo, receita. Um volume que se constitui de bens e de direitos agregados, de maneira definitiva, ao patrimônio da empresa, e, consequentemente, devendo compor a base imponível das contribuições sociais ao PIS e COFINS.



     Sustenta que a base de cálculo do PIS e da COFINS não se confunde com a renda (base de cálculo do IRPJ e da CSLL), sendo indevida a transposição do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 962/RG às hipóteses de tributação pelo PIS/COFINS. 



    Argumenta, uma vez mais, por meio da Petição n. 96.759/2022 (evento 152), a inaplicabilidade do Tema n. 962/RG (RE 1.063.187/SC) – em razão de a tese firmada nesse paradigma não abranger as hipóteses de incidência do PIS e da COFINS à parcela da Taxa Selic recebida na repetição do indébito tributário – e pugna pela eventual remessa do processo ao STJ, conforme previsto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença, por entender que os juros da taxa Selic recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário deveriam ser excluídos da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O exame da controvérsia necessariamente perpassa pela análise da nova compreensão manifestada pela Suprema Corte, ao julgar o RE n° 1.063.187, Tema 962 da Repercussão Geral. Não obstante isso, é salutar para o deslinde da controvérsia inicialmente mencionar a legislação de regência. 



    A regra matriz de incidência do PIS e da COFINS vem expressa no art. 195, I, b, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC nº 20/98, sendo possível que as contribuições para a seguridade social em questão poderão recair sobre a receita ou faturamento: 



    .......................................................................................................



    A instituição do PIS e da COFINS, na técnica da não cumulatividade encontra-se disposta nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    O art. 1.º da Lei 10.637/2002, ao tratar da contribuição ao PIS, estabelece que: 



    (...)



    Já o art. 1.º da Lei 10.833/2003 assim disciplina sobre a COFINS: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Tratando-se de títulos federais, a teor do disposto no §4º, do art. 39 da Lei n. 9.250/95 e do § 3º do art. 89 da Lei n. 8.212/91, com a redação da Lei n. 11.941/09, a restituição ou compensação de indébitos é feita com atualização pela taxa SELIC. 



    .......................................................................................................



    Portanto, transmudada a natureza da taxa SELIC, incidente na repetição de indébito tributário, outrora compreendida como lucros cessantes pela Corte do Superior Tribunal de Justiça, e atualmente como indenização por dano emergente, na esteira da compreensão da Suprema Corte nos autos do RE 1.063.187/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, não há razão para deixar de aplicar o mesmo entendimento de não incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito também ao PIS e a COFINS, até para não confrontar o entendimento sedimentado desta egrégia Terceira Turma Especializada manifestado em outros julgados. 



    .......................................................................................................



    Nessa linha de pensamento, em feito de minha relatoria, ante o caráter de dano emergente das verbas decorrentes da extinção de contrato de representação comercial, esta Turma concluiu ser indevida tanto a incidência do imposto de renda e da CSLL quanto do PIS e da COFINS sobre os valores auferidos pelo contribuinte relativos a tais verbas. Confira-se: 



    .......................................................................................................



    Ora, sendo adotada uma nova perspectiva relativa à natureza jurídica da taxa SELIC na repetição de indébito, a partir do julgamento do RE 1.063.187/SC, que compreendeu pela natureza de danos emergentes dos juros de mora (taxa SELIC), e não mais lucros cessantes, não há razão para também deixar de afastar a incidência da contribuição ao PIS e a COFINS, na linha do que decidiu a Suprema Corte no citado RE 1.063.187/SC. 



    A propósito, destaco que questão semelhante ao destes autos já foi enfrentada por esta Turma, que concluiu por afastar tanto a incidência de IRPJ e CSLL quanto da contribuição para o PIS e COFINS sobre a taxa SELIC incidente repetição de indébitos tributários, conforme se observa do seguinte julgado: 



    .......................................................................................................



    Desse modo, entendo que constitui direito da Impetrante excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS a parcela relativa à Taxa Selic auferida na repetição de indébito, razão por que, quanto a esta parte, a sentença desmerece reparos. 



    A respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito, o Supremo, ao analisar o RE 1.063.187/SC, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



     É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo quanto ao ponto. 



    Para além disso – no tocante à incidência do PIS e da COFINS sobre juros decorrentes de repetição do indébito tributário – divergir do entendimento do Tribunal regional demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (notadamente, as Leis federais n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003).



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.327.705-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



     (RE 1.328.603-AgR-segundo/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/2022) 



    Uma vez consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre juros e correção monetária decorrentes da repetição de indébito tributário), entendo aplicável o art. 1.033 do CPC, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça analise a matéria.



    Ressalto, por oportuno, que não houve a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial, contudo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos ao STJ nas hipóteses em que: 



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015; ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil; e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Na mesma linha de entendimento:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes.



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    (RE 984898-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20/5/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, mas considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, determino a remessa dos autos ao STJ, a fim de que analise como recurso especial a matéria referente à incidência do PIS e da COFINS sobre a Taxa Selic decorrente de repetição de indébito tributário, na esteira do art. 1.033 do CPC.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator